Tribunal: TJSP
Processo: 2244625-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada que condicionou a análise do pedido de levantamento de honorários sucumbenciais ao julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000. Julgamento do agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 em que foi revogado o efeito suspensivo que impedia o levantamento de valores pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença. Decisão agravada que condicionou a análise do pedido de levantamento de honorários sucumbenciais ao julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000. Julgamento do agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 em que foi revogado o efeito suspensivo que impedia o levantamento de valores pelo agravante. Embargos de declaração não têm efeito suspensivo automático e já foram rejeitados pelo Tribunal. Exceção de pré-executividade da parte agravada pendente de julgamento na origem. Efeito suspensivo que não é automático e não foi concedido naqueles autos nem no agravo de instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000, em julgamento conjunto. Ausência de óbice ao levantamento dos honorários sucumbenciais pela parte agravante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244625-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TANZILLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados MARIA BERNADETE
TRUFFI DE CARVALHO e JOÃO BATISTA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19494 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Tanzilli Sociedade de Advogados
Agravados: Maria Bernadete Truffi de Carvalho e JOÃO BATISTA DE
CARVALHO
Interessado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 19494
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento definitivo de sentença.
Decisão agravada que condicionou a análise do pedido de levantamento de
honorários sucumbenciais ao julgamento dos embargos de declaração no
agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000. Julgamento do
agravo de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 em que foi revogado
o efeito suspensivo que impedia o levantamento de valores pelo agravante.
Embargos de declaração não têm efeito suspensivo automático e já foram
rejeitados pelo Tribunal. Exceção de pré-executividade da parte agravada
pendente de julgamento na origem. Efeito suspensivo que não é
automático e não foi concedido naqueles autos nem no agravo de
instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000, em julgamento conjunto.
Ausência de óbice ao levantamento dos honorários sucumbenciais pela
parte agravante. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06), com requerimento
de antecipação da tutela recursal, interposto por Tanzilli Sociedade de
Advogados, em razão da r. decisão de fls. 666 do cumprimento de sentença, que
determinou que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração no agravo
de instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 para fins de levantamento de
valores pela parte agravante.
A agravante alega, em síntese, que: o processo está em fase de
cumprimento definitivo de sentença; a verba honorária foi definida pelo STJ em
decisão transitada em julgado, mas até o momento não levantada, em razão de
expediente protelatórios da parte agravada; no agravo de instrumento no
2007659-31.2020.8.26.0000
foi
revogada
a
liminar,
consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19494 - 3/6
autorizado o levantamento do valor; ao suspender novamente o levantamento o
juiz de origem desrespeitou a decisão do Tribunal; não existe razão para o não
levantamento dos honorários.
Pugna pelo provimento do recurso para que se autorize o
levantamento dos honorários sucumbenciais.
A decisão liminar proferida a fls. 10/11 em 16/10 autorizou o
levantamento de honorários advocatícios pela parte exequente, ora agravante.
O pedido de reconsideração da parte agravada (fls. 16/18) foi
rejeitado (fls. 34/35).
Na contraminuta, a parte agravante requereu a suspensão da
liminar recursal (fls. 38/46).
Com base no poder geral de cautela foi determinada a suspensão
do levantamento dos honorários (fls. 86).
Recurso tempestivo (fls. 668 do cumprimento de sentença) e
preparado (fls. 07/08).
É o relatório.
Decido.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
Anote-se que o presente julgamento se dá conjuntamente com o
agravo de instrumento no 2250630-47.2020.8.26.0000.
No
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2007659-31.2020.8.26.0000, foi revogado o efeito suspensivo que impedia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19494 - 4/6
levantamento de valores pelo agravante.
O recurso de embargos de declaração não tem efeito suspensivo
automático e não foi concedido naqueles autos. Aliás, atualmente, referidos
embargos de declaração já foram rejeitados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento
ao agravo de instrumento na parte conhecida, com observação.
Alegação de que o decisum padece de vício de contradição.
Acórdão que foi cristalino ao se pronunciar sobre a questão
suscitada. Tentativa de reexame por meio de embargos de
declaração. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de
integração, e não de reforma do julgado. Desnecessidade da
análise de todas as questões levantadas pelas partes.
Prequestionamento implícito. Art. 1.025 do CPC. Embargos de
declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2007659-31.2020.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data
de Registro: 22/10/2020)
Com base nisso, não subsiste o fundamento adotado pela r.
decisão agravada, tanto que na decisão liminar proferida a fls. 10/11 deste
recurso,
em
16/10/2020,
autorizou-se
o
levantamento
de
honorários
advocatícios pela parte exequente, ora agravante.
O pedido de reconsideração da parte agravada (fls. 16/18) foi
rejeitado (fls. 34/35).
Na contraminuta, a parte agravante requereu a suspensão da
liminar recursal (fls. 38/46).
A decisão de fls. 82/84 manteve a convicção já externada, mas
com base no poder geral de cautela foi determinada a suspensão do
levantamento dos honorários (fls. 86).
Verifica-se que antes que essa última decisão fosse comunicada
ao juízo de origem a parte agravante realizou o levantamento dos honorários
(certidão de fls. 728 do cumprimento de sentença).
Não obstante, o objeto deste recurso subsiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19494 - 5/6
A parte agravada sustenta, em síntese, que há nulidade no
cumprimento de sentença, conforme exposto na exceção de pré-executividade
pendente de julgamento na origem. Sustenta que não se pode antecipar o
levantamento dos honorários ao julgamento daquela exceção, sob pena de
supressão de instância.
Em 19/10/2020 a executada protocolou exceção de pré-
executividade na origem e peticionou no presente agravo de instrumento visando
suspender o levantamento de valores pela exequente até a apreciação da exceção
de pré-executividade.
Naquela exceção, a parte executada-excipiente alega, em suma,
“nulidade na execução iniciada pelo Escritório Excepto 'GT Lawyers' que, antes mesmo
de se obter a majoração de honorários de sucumbência, causou constrição em valores
pertencentes aos ora Excipientes, sem que estes pudessem tentar pagar espontaneamente os honorários devidos ao 'GT
Lawyers'”. Mas consignou
expressamente que “Não se discute na presente Exceção de Pré-Executividade a
quantia atualmente arbitrada ao Escritório Excpeto 'GT Lawyers'”.
No entanto, a exceção de pré-executividade não tem efeito
suspensivo automático, tampouco se vislumbra a ocorrência de nulidade
absoluta no cumprimento de sentença. Eventual nulidade decorrente da prática
de atos executórios antes do trânsito em julgado da decisão que majorou os
honorários poderia ter sido alegada em momento anterior. A arguição neste
momento, após o deferimento do levantamento de valores pela parte exequente,
em princípio, viola a boa-fé processual e configura o que é chamado pela
jurisprudência de “nulidade de algibeira”.
Verifica-se que parte executada interpôs o agravo de instrumento
no 2250630-47.2020.8.26.0000 contra a decisão proferida na origem que o
indeferimento de efeito suspensivo à referida exceção de pré-executividade, mas
a ordem de levantamento lá foi mantida no julgamento do referido recurso, que
se faz nesta mesma oportunidade.
Há tempos a tese sustentada pelos agravados não vem colhendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244625-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19494 - 6/6
êxito judicial, o que torna imperiosa a manutenção da ordem de levantamento
em favor do escritório agravante.
O que os agravados insistem em chamar de verdade real já foi
objeto de análise em sucessivas ocasiões, não se cogitando, agora, de supressão
de instância, mas de contumaz irresignação com decisões judiciais que lhes têm
sido desfavoráveis, ausente suficiente verossimilhança, apta a indicar
probabilidade do direito invocado.
Não se pode condicionar o levantamento de quantia ao trânsito
em julgado de todas das decisões proferidas na fase de execução. Não pode o
próprio Poder Judiciário dar respaldo à interposição de infinitos recursos, por
vezes exclusivamente protelatórios.
Assim, reforma-se a r. decisão agravada para ratificar a
autorização de levantamento dos honorários sucumbenciais em favor da parte
agravante.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator